Tribunal: TJPA
Processo: 0805385-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805385-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

AGRAVADO: PEDRO FELIPE GARCIA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO DE EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra liminar deferida em mandado de segurança. A liminar garantiu a matrícula do impetrante em programa de residência médica, diante da modificação posterior das regras editalícias.

A alteração do edital, com introdução de bonificação de 10% aos egressos de programas federais de formação médica, ocorreu após a realização da prova objetiva e divulgação dos resultados, reclassificando candidatos e excluindo o impetrante das vagas originalmente previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a modificação das regras de edital de concurso público após o início do certame, especificamente com introdução de bonificação legal, e se tal alteração pode justificar a exclusão de candidato já classificado sob as regras originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A introdução de nova regra bonificadora após a realização da prova objetiva e divulgação dos resultados viola os princípios constitucionais da vinculação ao edital, segurança jurídica e isonomia.

5. A norma do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.871/2013, embora legal, não autoriza aplicação retroativa em certames já em curso sem previsão expressa no edital original.

6. A autotutela administrativa não pode implicar prejuízo a candidatos aprovados com base em regras anteriores e válidas.

7. A decisão monocrática recorrida observou corretamente os requisitos para concessão da tutela de urgência e os princípios constitucionais incidentes, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração das regras de edital de concurso público após a realização da prova objetiva é inválida, salvo para correção de erro material ou cumprimento de norma legal anterior expressa. 2. É vedada a aplicação retroativa de regra bonificadora em certame em curso, quando ausente previsão no edital original e quando a alteração compromete a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0805385-26.2023.8.14.0000, interposto pela Universidade do Estado do Pará – Uepa, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Pedro Felipe Garcia Furtado, em face de suposto ato coator do Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no qual o impetrante requereu, liminarmente, a sua imediata matrícula no Programa de Residência Médica da especialidade de Ortopedia e Traumatologia no município de Santarém/PA, com fundamento na ilegalidade da modificação das regras do edital original após a realização da prova objetiva.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fundamentando-se na violação ao princípio da vinculação ao edital, ao argumento de que as alterações promovidas por meio de termo aditivo após a realização da prova objetiva surpreenderam os candidatos aprovados, caracterizando inovação indevida das regras editalícias.

Irresignada, a UEPA interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a suspensão da decisão liminar.

Sustentou que a Administração Pública possui competência para rever seus próprios atos, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do STF, bem como que os aditivos ao edital foram legítimos e amparados pela Lei Federal nº 12.871/2013, que prevê bonificação de 10% aos candidatos egressos dos Programas Mais Médicos e Mais Médicos pelo Brasil.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contudo, sob minha relatoria, o recurso foi conhecido e desprovido, nos seguintes termos:

“No presente caso, a decisão guerreada foi cristalina em sua fundamentação e aduzir os motivos ensejadores da urgência na concessão da liminar.

Ademais, verifico o perigo inverso ao andamento do certame e perigo de dano ao impetrante, que teve determinação para seguir no certame para provimento de vaga de residência médica.

Portanto, conforme exposto, não verifico grave lesão a direito capaz de sustentar a o pedido de reforma da decisão de piso.

Faço constar, ainda, que não cabe ao recurso analisar os pontos que não foram enfrentados na decisão liminar, ao passo que tal enfrentamento ensejaria em supressão de instancia, em relação ao mérito da causa, que ainda está pendente de julgamento.

Portanto, a decisão liminar de primeiro grau deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Assim sendo, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.”

Posteriormente, foi interposto o presente Agravo Interno, por meio do qual a Universidade do Estado do Pará – UEPA, alega, em suas razões recursais, que a decisão monocrática incorreu em inadequação ao caso concreto, pois desconsiderou os fundamentos do Agravo de Instrumento.

Reforça que a manutenção da liminar compromete o regular andamento do certame e viola o direito dos candidatos que fazem jus à bonificação prevista em lei.

Argumenta que a Comissão do Processo Seletivo do PSU 2023 agiu em autotutela ao editar os termos aditivos com base em dispositivos legais e recursos administrativos dos candidatos, tendo como objetivo garantir a legalidade e adequação do certame.

Aduz que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, visto que se evidenciam a verossimilhança dos fatos e o perigo na demora, e que o agravado não teria direito líquido e certo a ser tutelado judicialmente, pois a alteração do edital teve por escopo adequar o certame à legislação vigente.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, determinando-se a exclusão do agravado do rol de matriculados na especialidade de Ortopedia e Traumatologia, no município de Santarém/PA.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A insurgência da parte Agravante, Universidade do Estado do Pará – UEPA, dirige-se contra a manutenção da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau que garantiu a matrícula do impetrante, Pedro Felipe Garcia Furtado, no Programa de Residência Médica da especialidade Ortopedia e Traumatologia no município de Santarém/PA.

Alega a Agravante que o aditivo ao Edital nº 115/2022-UEPA, que introduziu a bonificação de 10% prevista na Lei Federal nº 12.871/2013, foi legítima manifestação do poder-dever de autotutela administrativa, e que o deferimento da liminar implica em preterição de candidatos legalmente beneficiários da bonificação.

Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, a revogação da liminar concedida na origem.

Não merece prosperar o inconformismo da Agravante.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a alteração do edital — pela inclusão de novas regras de bonificação — ocorreu após a realização da prova objetiva (22/01/2023) e após a divulgação das listas preliminares e definitivas dos candidatos aprovados, por meio do II Termo Aditivo, publicado em 03/02/2023.

Tal modificação resultou na reclassificação do impetrante da 2ª para a 4ª posição, fazendo-o ultrapassado por candidatos beneficiados pela nova regra, o que o excluiu das duas vagas previstas no edital original.

É consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, salvo para correção de erro material ou cumprimento de imposição legal anterior, não é lícita a alteração das regras de certames públicos após o início da seleção, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia e, sobretudo, da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal.

Nesse sentido, é oportuno transcrever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL. MEROS ESCLARECIMENTOS. LEGITIMIDADE. PRETERIÇÃO NÃO OCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras previamente estipuladas devem ser observadas tanto pelo candidato quanto pela Administração Pública, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento, salvo quando for demonstrada sua necessidade em virtude de imposição legal ou para sanar erro material, omissão contidos no texto, e desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes.
2. No caso dos autos, o edital complementar não configurou alteração indevida das regras inicialmente estabelecidas no edital, mas apenas o esclarecimento de questão omissa relativa à segunda opção realizada pelos candidatos, tendo assentado raciocínio lógico no sentido de que as vagas remanescentes somente seriam destinadas aos candidatos da segunda opção caso não fossem preenchidas pelos candidatos classificados no processo seletivo na primeira opção. 3. Assim, considerando que a vaga relativa ao Hospital de Urgência de Goiânia foi indicada como primeira opção pela candidata de nota inferior à impetrante, não há falar em ilegalidade na convocação daquela e, por conseguinte, tampouco em preterição da impetrante, que escolheu a referida localização apenas como segunda opção. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 49628 GO 2015/0271645-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)”

No caso, embora a norma do art. 22, §2º da Lei nº 12.871/2013 determine que: “o candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica”

Não há como se admitir sua aplicação retroativa em prejuízo de candidato já classificado, notadamente quando o próprio edital original não contemplava tal previsão e o certame já se encontrava em curso avançado.

Ademais, o dever de legalidade que incide sobre a Administração Pública (art. 37, caput, da CF) não exime o cumprimento dos demais princípios constitucionais e administrativos correlatos, mormente o da segurança jurídica.

A pretensão da Agravante desconsidera o fato de que a introdução da bonificação ocorreu tardiamente e rompeu a estabilidade normativa do certame, afetando candidatos que, como o agravado, já haviam sido aprovados com base nas regras iniciais. Como bem pontuado na decisão monocrática, a manutenção da liminar visa evitar dano irreparável ou de difícil reparação, como seria a exclusão indevida de candidato anteriormente aprovado.

Também não prospera o argumento de que a atuação da UEPA constitui legítima autotutela, à luz das Súmulas 346 e 473 do STF. A autotutela administrativa encontra seus limites na preservação dos direitos adquiridos e no respeito ao devido processo legal, não se prestando a reformatar processos seletivos em prejuízo de terceiros já aprovados sob regras válidas e publicadas.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de forma firme quanto à exigência de que eventuais alterações em editais devem ocorrer antes do início das provas.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática recorrida, que corretamente aplicou os princípios e normas aplicáveis à espécie, especialmente o
Art. 300 do CPC
, que exige, para a concessão de tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que foi devidamente demonstrado pelo agravado.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025